Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712331-10.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO LIMA DA SILVA MESSIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de tutela antecipada de urgência, interposta por SEBASTIÃO LIMA DA SILVA MESSIAS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 68255150): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada proposta por SEBASTIÃO LIMA DA SILVA MESSIAS contra o DISTRITO FEDERAL ea FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC. Segundo consta da inicial, a presente ação foi ajuizada para assegurar a nulidade dasquestões n. 5 e 10 da prova do tipo B,aplicada no concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário em Saúde - (ACS) da Carreira de Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal(Edital de Aberturan. 02/2023). Atribuiu-se à causa o valor deR$23.856,00 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta e seis reais)e requereu a gratuidade da justiça. Este Juízo indeferiu a liminar requerida, ao passo em que a gratuidade foi deferida (ID 201953361). Em contestação, o DISTRITO FEDERAL sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob pena de ofensa à isonomia, ao instrumento convocatório e à separação entre os poderes (ID 207652334). Por sua vez, o INSTITUTO AOCP asseverou, em síntese, a impugnação ao valor da causa e a impossibilidade de controle jurisdicional sobre o mérito do ato administrativo (ID 204791033). Réplica no ID 210482035. Não houve requerimento de produção de novas provas Vieram-me conclusos para sentença. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – PRELIMINARES PROCESSUAIS A ilegitimidade passiva não merece prosperar, haja vista que tal preliminar processual diz respeito à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial, sendo que, na espécie, a relação entre as partes decorre do fato de queo certame sub judice foi realizado para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para a Carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Ademais, rejeito a preliminar processual de impugnação ao valor da causa, haja vista que o arbitramento realizado pela parte autora se encontra em estrita consonância com o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no sentido de que “a pretensão de investidura em concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valordesta serigual a uma prestação anual (12 meses), nos termos do que estabelece o artigo 292, §2o, do CPC” (TJDFT, 1a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726069-27.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, data de julgamento: 29/09/2021). II.2 – MÉRITO Relativamente ao mérito da controvérsia posta em juízo, tem-se que a parte autora não demonstrou cabalmente o direito vindicado, consubstanciado na ilegalidade das questões 5 e 10 da prova do tipo B,aplicada no concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário em Saúde - (ACS) da Carreira de Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal(Edital de Aberturan. 02/2023), limitando-se a deduzir pretensão de inconformismo quanto ao mérito na formulação das questões objetivas impugnadas. Dessa forma, conclui-se pela ausência de demonstração quanto à alegada ilegalidade por parte da Administração Pública, em desprestígio à regra distribuição do ônus da prova, segundo a qual incumbe à parte autora o dever de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos preceituados pelo art. 373, I, do Código de processo Civil, isto é, compete à parte demandante, alegando a violação de direito, o ônus de fornecer provas dos fatos dos quais depende a produção do efeito jurídico que almeja alcançar por meio do convencimento do magistrado. Isso porque, no Processo Civil, onde manifesta predominante o princípio dispositivo, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova, já que a sorte da demanda, em regra, é entregue à diligência ou ao interesse da parte. Há, na verdade, um simples encargo, de modo que o litigante assume o risco se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Com efeito, não havendo flagrante ilegalidade, nos termos delineados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 485 (“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”), não cabe a este Juízo adentrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de banca examinadora do concurso público, sob pena de manifesta ofensa ao princípio constitucional da separação entre os poderes, impondo-se, por conseguinte, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, em deferência à isonomia e à vinculação ao instrumento convocatório. Pelas razões expostas, portanto, evidencio que a parte autora não cumpriu com o ônus processual probatório, a fim de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito alegado, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas,REJEITO AS PRELIMINARES PROCESSUAIS (ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA)e, no mérito,JULGO IMPROCEDENTESOS PEDIDOS DELINEADOS NA INICIAL, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85 do CPC, condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor oDISTRITO FEDERALe daFUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATECno importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo devido a cada um 5% (cinco por cento). Tais obrigações, contudo, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade concedida à parte autora (ID 201953361), na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Cartório Judicial Único (1a a 4a Vara da Fazenda Pública) de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Nas razões de apelação, o apelante requer a concessão da tutela antecipada de urgência para determinar a anulação das questões no 5 e no 10 da prova Tipo B aplicada para o Concurso Público para provimento do cargo de agente comunitário em saúde, determinando a concessão da pontuação das questões ao apelante de forma imediata e a participação nas demais etapas do concurso. Para tanto, afirma estar presente a probabilidade do direito alegado, considerando o erro material das questões. Quanto ao perigo de dano, sustenta que já houve homologação do concurso e que o apelante foi impedido de participar das demais etapas. Sem recolhimento de preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida no ID 68255132. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de necessidade de distribuição por prevenção à 6a Turma Cível, em razão da alegada conexão existente com o processo no 0713889-51.2023.8.07.0018, entendo não merecer acolhimento, uma vez que, além de os processos terem tramitado em juízos distintos, o recurso de apelação interposto naqueles autos já foi julgado. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. Analisando os autos do processo, não verifico a probabilidade do direito defendida pelo apelante, uma vez que, em uma análise perfunctória, não é possível observar flagrante ilegalidade nas questões mencionadas, que demandaria uma análise mais aprofundada do mérito recursal. Ademais, o apelante não demonstrou, de plano, que a pontuação das duas questões levaria a sua aptidão para prosseguir nas demais etapas do certame. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator